Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709757-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: DIEGO ALBINO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Bloqueio imotivado de conta corrente. Tratamento discriminatório em agência bancária. Dano moral configurado. Compensação em valor (R$ 8.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não foram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil atribuída ao insurgente, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando não ter havido falha na prestação de serviço; c) artigo 884 do CC, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, a título de dano moral, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pede que as publicações sejam realizadas, exclusiva e conjuntamente, em nome dos advogados FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, OAB/SP 132.932, e EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, OAB/SP 118.685 (ID 54267871). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do mesmo modo, tenho como comprovado o comportamento discriminatório contra o autor, em 07/12/2021, quando teve o ingresso dificultado na agência bancária do réu sem justificativa plausível para tanto. O autor alega que recebeu tratamento discriminatório por parte dos vigilantes do banco “por ter o corpo coberto de tatuagens e estar utilizando chinelo e bermuda”, sendo impedido de ingressar na agência com a sua mochila, que deveria ser deixada do lado de fora. (...) Como bem destacado na sentença, a conduta discriminatória descrita configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por dano moral in re ipsa. No que se refere ao quantum para compensá-lo, deve pautar-se pela prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível com arbitrariedade. Além desses princípios, a condenação em casos tais tem finalidade punitiva e pedagógica, cumprindo observar-se, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de vista que a condenação não pode ensejar o enriquecimento indevido. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) atende a esses critérios e não comporta redução.” (ID 53020700) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva e conjunta em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020